Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de lesão corporal vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade, diante da reincidência, como pela vedação imposta pela Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça ao crime praticado com violência contra a mulher.
3. Recurso conhecido e desprovido.